Tribunal: TJMT
Processo: 1037027-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1037027-14.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SAMIA NORUEGA SANTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual afasto a preliminar.
2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização por Danos Morais em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 529,08 (quinhentos e vinte e nove reais e oito centavos), lançado no cadastro negativo.
3. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Quanto ao dano moral, destaco que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre a parte reclamante no que tange ao pedido de condenação em danos morais, tendo em vista que no extrato de negativação que instrui a inicial há restrição preexistente inserida. Destaco que cabe à parte Autora comprovar que as negativações anteriores são ilegítimas, a fim de afastar o entendimento da súmula 385 do STJ. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não haver prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados apenas para DECLARAR a inexistência do débito objeto da presente demanda.(...).
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
6. Pela consulta realizada por este Magistrado no Sistema Boa Vista, vê-se que o débito em questão foi incluído no cadastro restritivo em 19/06/2023, momento em que já havia anotação preexistente, sem informação nos autos de ilegitimidade (AREsp n. 1.627.243, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 29/03/2022). Confira-se:
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037027-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMIA NORUEGA SANTO - CPF: 015.745.782-60 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024